Tribunal: STF
Processo: Rcl 63573
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CONTRATO. ADVOGADO. RELAÇÃO DE EMPREGO. CONSTATAÇÃO. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADPF 324, ADC 48, ADI 3961 E ADI 5625. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. Logo, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que o processo no qual proferida a decisão reclamada se encontra em regular tramitação na instância de origem sem que tenha sido sequer interposto o recurso extraordinário. 



    2. Ao reconhecer o vínculo do obreiro diretamente com a parte ora agravante, a autoridade reclamada fundamentou seu entendimento não na ilicitude do instituto contratual escolhido ou na ilegalidade da contratação por se inserir a atividade contratada no âmbito da atividade meio ou fim do rol de atividades desenvolvidas pela contratante, tampouco a matéria em questão foi apreciada sob a ótica da compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa com a inviabilidade da pejotização, mas na constatação de que o contrato social apresentado não atendeu a norma legal de regência, bem como diante da presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.



    4. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.